Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-03.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800080-03.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., DANIEL MONTEIRO DA SILVA

APELADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800080-03.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES / GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES / DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA / EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA COMPROVADA PARA CONTA DO AUTOR. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1) RECURSO DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.: ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO QUESTIONADO, DEMONSTRADA POR MEIO DE TEDS E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DO AUTOR PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU
COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO,AO MENOS DE FORMA TÁCITA, HAJA VISTA A DISPONIBILIDADE DO RECURSO EM PROL DO CONSUMIDOR SEM A DEVIDA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR /AUTOR :
INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À NEGAÇÃO DE DANOS MORAIS, DADA A COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800080-03.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES / GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES / DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA / EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dupla apelação cível em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, envolvendo empréstimo bancário. Ambos os litigantes apresentaram recurso de APELAÇÃO, a saber, DANIEL MONTEIRO DA SILVA (autor) e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A (réu).

Na petição inicial, a parte autora alegou que os empréstimos foram realizados de forma fraudulenta, por meio do contrato 548816089 no valor total de R$ 1.107,49 (mil cento e sete reais e quarenta e nove centavos) a ser descontado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) por mês, já tendo sido descontadas 16 (dezesseis) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais), requerendo a declaração de inexistência dos contratos e a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Houve contestação, afirmando o banco réu que
o contrato objeto da presente ação, foi celebrado em 24/03/2014, no valor de R$ 1.128,08, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 34,00 mediante desconto em benefício previdenciário. Do valor contratado, foi deduzida a quantia de R$ 939,55, para quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo nº 239029882 firmado anteriormente, que foi objeto de negociação. O valor remanescente de R$ 167,94 do empréstimo foi disponibilizado por meio de TED em conta de sua titularidade no Banco do Brasil, agência 1641 conta 9040-9 no dia 24/03/2014, o que evidencia a regularidade da contratação.

Na sentença, o julgador considerou que a instituição financeira trouxe aos autos os TED referentes ao contrato nº 548816089 , e os extratos de pagamento referentes também ao contrato nº 548816089. Entretanto, mencionou que em virtude não haver contrato nos autos, determinou a suspensão dos descontos, bem como a devolução dos valores já descontados em dobro. No entanto, julgou improcedente o pedido de danos morais.

A apelação da parte ré contesta a sentença, buscando a reforma para que seja julgado improcedente o pedido inicial, sustentando que o débito objeto dos autos foi renegociado pela parte autora, implicando modificações nas condições de pagamento originalmente estabelecidas. Mencionando que a contratação do empréstimo foi regular e os valores repassados para o consumidor.

Por outro lado, a parte autora também interpôs apelação, alegando que a sentença não acolheu integralmente os pedidos de indenização por danos morais. Sustenta que os empréstimos foram realizados de maneira fraudulenta, sem seu conhecimento e consentimento, e que os descontos indevidos em seu benefício prejudicaram sua subsistência. Alega ainda que a instituição financeira falhou em não verificar a autenticidade da contratação e que os documentos apresentados pelo banco para comprovar a transação são insuficientes, carecendo de autenticação adequada que comprove a efetivação da transação. Solicita a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral sofrido nos moldes da inicial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta. Pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800080-03.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES / GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES / DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA / EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de dupla apelação cível em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, envolvendo empréstimo bancário. Ambos os litigantes apresentaram recurso de APELAÇÃO, a saber, DANIEL MONTEIRO DA SILVA (autor) e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A (réu).

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença a fim de que sejam considerado regular a contratação do empréstimo questionado, em razão da demonstração de que as quantias referentes ao mútuo supostamente fraudulento foi efetivamente recebidas pela autora, conforme os TEDs onde a conta destinatária é a mesma conta de titularidade da requerente constante no extrato de conta bancária que acompanha a inicial, de modo a afastar a determinação ao banco de fazer à devolução em dobro das quantias descontadas da conta do autor/ apelado e quanto a declaração de inexistência da dívida

Da análise da documentação acostada verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da parte autora, que dizem respeito a diversos empréstimos, dentre eles o contrato questionado.

No entanto, ficou demonstrado que o valor do contrato em questão foi regularmente disponibilizados na conta bancária do recorrido, conforme TED’s apresentados pelo banco (ID 16730944 - Pág. 1), bem como os extrato de pagamento referentes ao contrato n. 548816089 (Id n. 16730945 - Pág. 1 - 16730945 - Pág. 56), e ainda a demonstração mediante o sistema de funcionamento e controle interno do banco indicando que houve o aludido refinanciamento de empréstimo anterior (id n. 6730946 - Pág. 1 - 16730946 - Pág. 2), gerando o contrato questionado na presente demanda.

Com efeito, mesmo que o consumidor alegue que não realizou a contratação dos empréstimos, incontestável que as quantias decorrentes dos mesmos foram transferidas para a conta de sua titularidade e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Acerca do assunto, a jurisprudência desse Tribunal assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. valor disponibilizado através de ted. conta beneficiária pertencente ao autor. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. O Banco apelante apresentou comprovação de transferência bancária através de TED em favor do autor junto ao Banco Bradesco. Resta confirmado que a conta corrente em que a quantia foi depositada pertence ao autor, haja vista que a conta corrente constante no TED é a mesma constante no Histórico de Créditos emitido pelo sistema do INSS, apresentado pelo autor na petição inicial. 2. A comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. Precedentes. 3. Os descontos ocorreram entre 2017 e 2019 e a ação foi proposta em 2020. Presunção de que o valor foi utilizado pelo autor da ação, reforçando a premissa de que contrato foi firmado, ainda que de forma tácita. 4. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800151-09.2020.8.14.0052, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO. I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado. II - Ocorre que ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 446,25 (quatrocentos quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme informações do banco, o qual mantém a vinculação de seus proventos ­(Id n. 1428499 – pág. 1); não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais, a serem arcados pelo banco apelado. III – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença. (2443928, 2443928, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13)

Assim, dos elementos de convicção postos nos autos, extrai-se que o aludido empréstimo existiu e foi legalmente contratado pela parte autora junto ao banco réu, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ato ilícito indenizável praticado pela parte demandada.

Ressalta-se que no caso de o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo n. 548816089, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, uma vez que o banco réu/apelado trouxe aos autos o contrato de empréstimo e o comprovante de transferência do valor para a conta da autora/apelante, e esta, por sua vez, não trouxe qualquer demonstração em sentido contrário.

Portanto, resta afastada a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado,ao menos de forma tácita, haja vista a disponibilidade do recurso em prol do consumidor sem a devida devolução da quantia. Assim, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., de acordo com o fundamento deste
decisum

RECURSO INTERPOSTO POR DANIEL MONTEIRO DA SILVA

Busca o recorrente DANIEL MONTEIRO DA SILVA, que seja aplicada a condenação em danos morais à instituição financeira, pedido este que não foi acatado pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

Pois bem, resta delimitado, por meio do presente julgado, que houve a demonstração por parte da instituição financeira da contratação do aludido empréstimo, de modo que este
decisum
se posicionou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo banco
ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Desse modo, incabível o pleito do consumidor no tocante à atribuição de danos morais, em razão de que nesta oportunidade se define que houve a comprovação da contratação do empréstimo consignado impugnado, ao menos de forma tácita, haja vista a disponibilidade do recurso em prol do consumidor sem a devida devolução da quantia, de modo que não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
DANIEL MONTEIRO DA SILVA, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONCLUI-SE

PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
DANIEL MONTEIRO DA SILVA

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024